Tribunal: TJDFT
Processo: 0007623-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007623-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a ausência de pleitos (ID 77949012), arquivem-se provisoriamente os autos até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor de NEUSA MARIA DA SILVA, nos termos da decisão de ID 57067983. Brasília, 6 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR